Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724644-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ AGRAVADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (V-12) e LAÉRCIO RODRIGUES TOMAZ em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 0744251-58.2021.8.07.0001, julgou que a empresa V-12 MOTORS, ora agravante, é carecedora do direito de ação, sendo parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, extinguindo o feito em relação a respectiva parte, proferindo decisão nos seguintes termos: “Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. 1) Questões preliminares e processuais Da inépcia da inicial: A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil. Da narração dos fatos decorre, logicamente, os pedidos. Não há pedidos incompatíveis entre si, mas sim cumulação de pedidos. A causa de pedir, por fim, encontra-se suficientemente descrita, não constituindo óbice ao exercício do direito de defesa. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Da ilegitimidade ativa do 2o Autor: Com razão os réus. É que a legitimidade ativa corresponde à pertinência subjetiva entre as partes e o direito material posto em juízo. Na espécie, os autores almejam a reparação de danos decorrente de supostos vícios ocultos existentes no imóvel alienado pelos réus ao 1o Autor (Laércio). O fato de o 2o Réu (V12) ter realizados pagamentos, o fez em nome e quitando obrigação do 1o Autor, quem de fato possui relação jurídica com os réus. Repare que o pagamento feito pelo 2o Autor ocorreu de forma voluntária, e não decorrente de qualquer obrigação. Neste diapasão, não pode o 2o Autor pleitear em nome próprio direito que pertence ao 1o Autor. Ante o exposto, JULGO o 2o Autor, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, carecedor do direito de ação, consubstanciada na ilegitimidade ativa ad causam e, em consequência, extingo parcialmente o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 354 c/c 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o 2o Autor a custear as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios dos réus, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Proceda-se à exclusão do 2o Autor do cadastramento do feito. Da “desorganização documental”: Nada a prover quanto à alegação dos réus, no sentido de que os documentos estão desorganizados, a uma, porque sequer existe tal preliminar no ordenamento jurídico; e a duas, porque os réus conseguiram exercer o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de contestação. Não há questões preliminares e/ou processuais ainda pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. 2) Pontos fáticos controvertidos: Considerando o objeto da demanda, e a posição das partes, declaro como controvertido os seguintes pontos: Se os vícios apontados pelo autor existiam? Se existiam, tais vícios podem ser considerados ocultos? Os referidos vícios são de natureza estrutural e torna o bem impróprio para o uso a que é destinado; ou possuem natureza voluptuária? Se os materiais e serviços indicados pelo autor são compatíveis com a obra realizada? 3) Ônus probatório: Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 4) Provas: Defiro a produção de prova pericial. Nomeio CARLOS AUGUSTO ALVARES, para atuar como perito do juízo. Fixo como quesitos do juízo: Se os vícios apontados pelo autor existiam? Se existiam, tais vícios podem ser considerados ocultos? Os referidos vícios são de natureza estrutural e torna o bem impróprio para o uso a que é destinado; ou possuem natureza voluptuária? Se os materiais e serviços indicados pelo autor são compatíveis com a obra realizada? Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Considerando que a parte autora requereu a prova pericial (ID 129763857), o adiantamento da remuneração do perito será realizado pelo 1o Autor, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte autora para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 15:29:16. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” Na origem trata-se de Ação de Reparação de Danos, fundada em negócio de compra e venda de imóvel residencial, no qual há a alegação de existência de vícios estruturais ocultos no imóvel objeto do contrato, além do descumprimento de obrigações contratuais. Sustentam os agravantes que a empresa V-12 MOTORS suportou prejuízos materiais decorrentes da reparação dos supostos danos decorrentes dos alegados vícios ocultos. Alegam que a decisão agravada olvidou o preceituado na teoria da asserção; e que a condenação em honorários advocatícios foi realizada de modo desproporcional, considerando o julgamento parcial da demanda que; desta forma, deve observar proporcionalmente o trabalho jurídico despendido pelos patronos em relação a matéria efetivamente apreciada na lide até a exclusão da parte. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para manter a parte V-12 MOTORS no polo ativo da lide, até o julgamento final de mérito e sobrestar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 37.636.339). Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito. Na hipótese sob exame, a parte autora excluída V-12 MOTORS, realizou em alguma medida, a reparação dos supostos danos decorrentes dos alegados vícios ocultos no imóvel adquirido pelo primeiro autor Laércio, também agravante. Não obstante a empresa não ter entabulado o contrato de compra e venda com os requeridos, ora agravados, existem informações advindas do autor, que demonstram que a empresa concorreu diretamente com parte do pagamento do preço da aquisição do bem e com o pagamento parcial dos custos das obras de reparação do imóvel. Assim, numa análise perfunctória, própria desta fase, vislumbro que em face dos noticiados desembolsos, a empresa V-12 MOTORS aparentemente ostenta legitimidade ativa para pleitear em desfavor dos requeridos, ora agravados, o respectivo ressarcimento das despesas efetuadas. Até porque o requerente, ora agravante, Laércio, não possui legitimidade para pleitear em juízo direito porventura pertencente a outrem, mesmo que este terceiro seja a pessoa jurídica da qual ele é titular, considerando a distinção legal da personalidade jurídica existente entre as pessoas físicas e jurídicas e a separação patrimonial entre elas. Desta forma, excluir da lide, de forma prematura, a empresa V-12 MOTORS, sob alegação de ilegitimidade ativa desta para pleitear o ressarcimento dos alegados danos, eventualmente poderá ensejar o enriquecimento indevido dos requeridos, ora agravados, diante da eventual impossibilidade de a parte apresentar o requerimento em nome próprio, obstando a cobrança do ressarcimento integral dos respectivos valores pagos pela empresa W12, o que poderá vir a ocasionar prejuízo à parte. Cito, precedente do Eg. TJDFT: “Caso: Maria Izabel Bispo Lopes da Silva e Outros versus Adtur Comércio Hoteleiro, Turístico e Lazer Ltda e Outros” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, consideradas as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. 2. Na hipótese, os autores foram assertivos em atribuir a todos os réus excluídos, em alguma medida, a contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da ação, não sendo manifesta a ilegitimidade passiva dos réus, apenas considerada a narrativa apresentada na petição inicial. 2.1. Desse modo, necessária a manutenção dos réus no polo passivo, ainda que a sua responsabilidade, após analisada no mérito, possa ser afastada em sentença. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1.427.281, Proc.: 07193027020218070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Consoante o exposto, considero que a exclusão prematura da empresa autora da lide, na atual fase processual em que a ação principal está, poderá ensejar risco de dano grave, impedindo a V12 de eventual ressarcimento de valores por ela desembolsados. Com efeito, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar da agravante para determinar que a parte V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA permaneça no polo ativo da lide originária até decisão ulterior desta Instância. Oficie-se ao Ilustre Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Brasília –DF, 01 de setembro de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador